Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725143-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA MACHADO TAVARES BARBOSA EMBARGADO: AFONSO RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o advogado do embargado AFONSO RIBEIRO tem atuado nos autos sem a apresentação de procuração específica. Consoante disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil, “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” Assim, suspendo o feito por 10 (dez) para fins de regularização da representação processual do embargado. Intime-se o embargado AFONSO RIBEIRO para regularizar sua procuração no prazo de 10 (dez) dias. No momento da juntada da procuração, deverá o embargado apresentar resposta aos embargos. Após decurso do prazo ou manifestação das partes, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 11 de setembro de 2020 15:16:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador